Tribunal: TJPA
Processo: 0001153-92.2010.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001153-92.2010.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: ROSINEY ROCHA DA COSTA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Igarapé-Açu/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidora municipal, objetivando o recebimento de verbas salariais supostamente inadimplidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a quem competia o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas salariais reclamadas e se a ausência de documentos decorrente de transição administrativa justifica a improcedência do pedido da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, cabia ao Município agravante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, especificamente a quitação das verbas salariais, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A alegação de dificuldades probatórias decorrentes da transição administrativa não exime a Administração Pública de sua responsabilidade de manter e apresentar documentos essenciais à comprovação de seus atos.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que, em ações de cobrança de verbas salariais, compete ao ente público comprovar o pagamento, dada a sua posição de detentor dos registros funcionais e financeiros dos servidores.

6. A decisão monocrática recorrida encontra-se em conformidade com os precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores, não havendo elementos novos que justifiquem sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "Em ação de cobrança de verbas salariais, compete ao ente público o ônus de demonstrar o pagamento das quantias pleiteadas, não sendo suficiente a mera alegação de indisponibilidade documental decorrente de transição administrativa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU–PA
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 19734937), na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança movida por
ROSINEY ROCHA DA COSTA MONTEIRO.

A parte agravante argumenta que o reconhecimento do crédito pretendido depende da análise das provas disponíveis nos autos, ressaltando que, no curso do processo, a defesa indicou a ausência de provas efetivamente produzidas pela autora. Sustenta-se que o contexto fático do caso decorre da transição administrativa municipal entre os anos de 2008 e 2009, período em que documentos relativos à gestão anterior não foram devidamente repassados ao novo gestor.

Segundo a recorrente, essa circunstância prejudicou a possibilidade de produção probatória pela Fazenda Pública, cabendo à parte autora apresentar os elementos necessários para comprovação do direito alegado, tais como contracheques, extratos bancários e testemunhas. Entretanto, a agravada não se desincumbiu de tal ônus, não tendo apresentado prova suficiente para demonstrar que exerceu suas funções laborais no período em questão.

Afirma, ainda, que a última movimentação processual relacionada à instrução dos autos ocorreu em 2015, não havendo desde então intimações à Fazenda Pública para manifestação, o que teria resultado na prolação de sentença em 23/09/2021 de forma prematura, inviabilizando a efetiva produção probatória.

No mérito, o agravante ressalta que a exibição de documentos não se confunde com prova diabólica, mas sim com uma exigência de segurança jurídica e razoabilidade. Aduz que a inversão do ônus da prova, conforme admitida na decisão recorrida, não poderia ser aplicada sem elementos concretos que indicassem sua necessidade, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Aponta ainda que a ausência de registros de pagamento referentes a 2008, a inexistência de prova testemunhal e a apresentação de contracheques com datas distintas do contexto processual reforçam a insuficiência do conjunto probatório trazido pela autora. Sustenta que a jurisprudência reconhece a imprescindibilidade da prova documental para a comprovação de tempo de serviço público, citando precedentes que indicam a inviabilidade de presunção de veracidade de alegações desacompanhadas de provas idôneas.

Por fim, argumenta que o decurso do tempo tornou excessivamente difícil o cumprimento do encargo probatório pela Fazenda Pública, razão pela qual defende a necessidade de redistribuição do ônus da prova. Requer, assim, a reforma da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem, viabilizando a exibição da documentação essencial à elucidação dos fatos controvertidos.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

I. O recebimento e processamento do presente Agravo Interno, ressaltando-se a isenção de custas processuais por se tratar de Fazenda Pública, e, caso não haja reconsideração, que seja submetido ao órgão colegiado para julgamento;

II. O provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e o retorno dos autos à primeira instância para regular instrução probatória.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 21197306).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Compulsando os autos, constata-se que a decisão agravada se revela escorreita, pois em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, pacificada no sentido de que o direito constitucional ao recebimento da verba salarial só poderia ser desconstituído com a apresentação de documentos que comprovassem o seu pagamento, o que não ocorreu.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, competia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito e ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, todavia, no caso em comento, a inicial funda-se na existência de fato negativo, referente ao não pagamento de verbas salariais pelo Município, restando impossibilitado ao aos autores a produção de prova de fato negativo.

Com efeito, a parte autora juntou todos os documentos que se encontravam ao seu alcance. Além disso, ao alegar fatos impeditivos/modificativos do direito da parte autora, o agravante assumiu o ônus da prova quanto ao que sustentou, na forma do art. 373, II, do CPC/15.

Outrossim, verifico que tal encargo cabe à Municipalidade tendo em vista que é detentora dos documentos e registros públicos aptos a proporcionarem o deslinde da discussão, o que é inviável de ser realizado pela parte autora. Nesse sentido, caberia inclusive ao Município demonstrar que a parte autora não possuía mais o vínculo.

Assim, cabia ao Município requerido comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC/2015), ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, a jurisprudência consolidada desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS NÃO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC. INGRESSO ANTERIOR A 1983. VÍNCULO EFETIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DA ADCT. REMUNERAÇÃO E 13º SALÁRIO DEVIDOS. ART. 7º CF/88 E RJU DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- A sentença deferiu parcialmente o pedido inicial condenando o ora apelado ao pagamento dos salários não pagos no período de outubro a dezembro de 1996 e junho e julho de 1999, bem como 13º salário relativos a 1996 a 2000, acrescidos de juros e correção monetária; 2- O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, no que se refere ao período de trabalho não remunerado. Em vez disso, não controverteu os fatos, limitando-se a apontar vício de nulidade ao contrato temporário e defender serem indevidas as verbas em razão deste fator. Restou, portanto, incontroversa a matéria fática; 3- O autor ingressou no serviço público municipal em 1980, como celetista e, em 15/01/1993, passou a integrar o quadro de servidores do Município, Ressoa, portanto, que o apelado ocupa o rol dos servidores estáveis absorvidos pelo art. 19 da ADCT, haja vista haver ingressado no serviço antes de 1983. Isto afasta o caráter transitório do segundo vínculo. Logo, não há se falar em contrato temporário, sequer em nulidade contratual na espécie; 4- Assim, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 7º da CF/88 e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Óbidos, o apelado faz jus à remuneração do cargo (art. 47) e à gratificação natalina/13º salário (art. 69), nos moldes proferidos na sentença; 5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Recurso conhecido e desprovido. Consectários modulados de ofício. (2019.00298047- 15, 200.524, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-02-13)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE REEXAMNE DE OFICÍO- SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO SERVIDOR EFETIVO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 131 E ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. IIPagamento dos vencimentos do Servidor público do Município de Muaná salário não pagos com a mudança de Administração. III- Argumentações esposadas pela apelante de que os documentos que comprovariam ou não o vínculo do obreiro com o município, de que não teriam sido repassados pela gestão do prefeito anterior, na prática, não afasta o direito material do servidor público, devendo as aludidas irregularidades, serem sanadas em ação própria entre a atual administração e os possíveis responsáveis pelo dito extravio ou desaparecimento de mencionados documentos públicos. IV- Dessa forma, seria atribuição do município de Muaná, o ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 (antigo art. 333, II do CPC/73). Entretanto, não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar a pretensão postulada pelos apelados, observando-se que o documento comprovativo de pagamento será naturalmente de posse do agente pagador, ou seja, do ente estatal e não do servidor. V- Quanto a questão do vínculo laboral, os apelados juntam documentos que comprovam seu vínculo com o Município e seu efetivo exercício no cargo de vigia, auxiliar de serviços gerias e professora, conforme documentos de fls. 09,15 , 21, as demais provas constituídas nos autos, levam ao convencimento do direito do autor/apelado; VI- Ônus processual do réu/apelante de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, logrou desincumbir-se de seu ônus não apresentando contraprova necessária a elidir a prova da prestação do serviço, bem como do não pagamento dos valores requeridos, pelo que deve prevalecer a tese da defesa do servidor; VII- No que se refere à correção monetária de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade parcial, proferida da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período VIII- Recurso conhecido e Improvido. IX- Reexame necessário sentença reformada para fixar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação.” (Proc. N. 2018.01849860-43, Ac. 189.622, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2018, Publicado em 10/05/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE MUANÁ A PAGAR OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA. (...) MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART.20 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito (dezembro de 2012) é oriundo da antiga gestão, uma vez que a Administração rege-se pelo princípio da impessoalidade. 2. (...) 3. O vínculo jurídico entre a servidora e o Município restou devidamente demonstrado nos autos, bem como a inadimplência por parte da Administração (fls.07/13 e fls.15). Assim, não se desincumbindo o apelante do ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença. 4. Devida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com fundamento no art. 20 do CPC/73. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2017.01967732-41, 174.895, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/05/2017, Publicado em 17/02/2017)

Por fim, destaca-se que, além de prevalecer a característica de impessoalidade da Administração Pública, possíveis irregularidades administrativas em gestões anteriores devem ser analisadas em momento e ação oportuna, cingindo-se a presente discussão de aferir o direito dos servidores ao recebimento das verbas pleiteadas.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/03/2025